Tribunal: TJDFT
Processo: 0754472-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e nas provas juntadas aos autos (ID 34617599 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
2.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento, uma vez que a autora confirmou em seu recurso a realização de contrato de empréstimo (ID 34617648 - Pág. 2). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Prejudiciais de Mérito.
3.1 No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do financiamento ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se ultimando a decadência (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022).
3.2 Sobre o tema o STJ já se pronunciou no sentido de que “nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1361182/RS, Segunda Seção, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 10/08/2016, Data da Publicação: DJe 19/09/2016). Prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que não teria firmado contrato com o banco requerido. Busca ainda a ordem judicial para cessar os descontos em seus vencimentos, e a condenação do réu na devolução das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, bem como a indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Em recurso, violando o princípio da dialeticidade, a autora sustentou o direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC), bem como a nulidade da cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC), solicitando a procedência dos pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação, cessação dos descontos, restituição dos pagamentos indevidos e a reparação por dano moral.
6. Primeiramente, vale ressaltar que a autora relatou na peça inicial que “recebeu em sua conta corrente do Banco do Brasil a importância de R$ 4.750,00 sem contratar o Banco do Estado de Minas Gerais-BMG” e que posteriormente foram enviadas “faturas para pagamento do valor máximo e/ou mínimo sem que os servidores assinassem qualquer contrato com o Banco” (ID 34617596 - Pág. 2). Posteriormente a autora confessou em seu recurso que “firmou contrato de empréstimo consignado após insistentes ligações telefônicas por parte do recorrido, com parcelas mensais calculadas sobre sua remuneração líquida, descontadas diretamente no seu contracheque/folha de pagamento” (ID 34617648 - Pág. 2). Destarte, constata-se que a autora apresentou versões diferentes sobre a forma de contratação, mas, durante a instrução restou comprovado que o empréstimo foi realizado regularmente ante a assinatura do contrato (ID 34617616 - Pág. 1/7), o que posteriormente foi confirmado pela autora em seu recurso. Assim, comprovado que o empréstimo foi contraído com a participação e anuência da autora, passo à análise das informações contratuais.
7. No caso em exame a parte autora é qualificada como advogada (ID 34617597 - Pág. 1), além de ser servidora pública federal aposentada (ID 34617599 - Pág. 1), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” (ID 34617616 - Pág. 1), que estão devidamente assinados pela autora, e neles estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor da autora, no valor de R$ 4.179,00 em 30/06/2016 (ID 34617617 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 531,65, R$ 237,26, R$ 255,16 e R$ 182,67, em 04/04/2018, 01/03/2019, 01/03/2019 e 07/07/2021, respectivamente (34617617 - Pág. 2/5).
8. Além dos saques (empréstimos), ainda vale ressaltar que a autora utilizou o cartão de crédito também para a realização de compras (ID 34617617 - Pág. 30).
9. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de quatro saques complementares evidencia que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
10. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
11. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
12. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015 e Lei no 8112/1990.
13. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
14. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.